Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717225-49.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0003998-84.2017.8.07.0009 – id 229137403), que, em ação declaratória c/c adjudicação compulsória, indeferiu o pedido de expedição de carta de adjudicação de imóvel cujo acordo – de reconhecimento do negócio jurídico entre os demandantes e o de cujus Pedro Lopes de França Neto e de comprometimento de transferência do bem pelos herdeiros –, foi homologado por sentença, transitada em julgado. Narram que o móvel situado na QR 210, conjunto 06, lote 15, Samambaia/DF, objeto do feito foi cedido originariamente pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab aos legítimos proprietários Pedro Lopes de França Neto e Elizabete Gomes de Lopes, que foi alienado em 26/01/93 ao 1o agravante, mediante instrumento particular de cessão de direitos. Em 14/01/02, foi lavrada escritura pública de doação pela Terracap. Em 21/11/19, exarada sentença homologatória de acordo, em que restou reconhecido o negócio jurídico entabulado entre os autores/agravantes e os falecidos, contudo deixou de determinar a expedição de carta de adjudicação uma vez que dispensável à transferência do imóvel, bastando que as partes comparecessem ao cartório para lavrarem a competente escritura, contudo, o cartório requereu que fosse anexado carta de adjudicação, para a realização do devido registro. Alegam, em suma, que o imóvel foi negociado em vida pelos agravantes e pelos proprietários, cujos respectivos herdeiros não se opõem à transferência, pois reconhecem que o bem foi alienado antes do falecimento dos titulares, de forma que o imóvel não mais integrava o monte partilhável, no momento da abertura da sucessão. Requer a suspensão do feito principal. 2. Não há risco de dano, sequer alegado, pois os autos se encontravam arquivados desde janeiro de 2020, sendo formulado, somente em 2025, o pedido de expedição de carta de adjudicação. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator